Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-46.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-46.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINS KRUSQUEVIS - CPF: 039.887.011-06 (APELANTE), LUCAS DE HOLANDA CARNEIRO - CPF: 038.422.923-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A FATURA COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, em razão de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por débito não reconhecido, no valor de R$ 226,50, referente a fatura complementar emitida após desligamento da unidade consumidora.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se houve nulidade da sentença por decisão surpresa, ao considerar fatura complementar não impugnada;

(
ii
) saber se a cobrança promovida pela concessionária foi legítima, diante da emissão de fatura com base em leitura informada pelo próprio consumidor;

(
iii
) saber se a negativação realizada antes do pagamento enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. Razões de decidir

1.
Não configurada decisão surpresa, pois os documentos que embasaram a sentença foram trazidos aos autos pela própria concessionária e foram objeto de impugnação na réplica.

2.
A cobrança complementar decorre de procedimento previsto nas normas da ANEEL, baseado na diferença entre a leitura informada no desligamento e a fatura regular de novembro, o que legitima a emissão da fatura no valor de R$ 226,50.

3.
A inscrição em cadastro de inadimplentes foi precedida de inadimplemento e ocorreu antes do pagamento, razão pela qual configura exercício regular de direito, afastando-se a alegação de ilicitude e, consequentemente, a pretensão de indenização por dano moral.

4.
Inexistente prova de cobrança indevida, tampouco de conduta culposa da concessionária, não se configura a hipótese de restituição em dobro prevista no CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa a sentença que se baseia em documentos constantes dos autos e impugnados pela parte, ainda que não tenham sido expressamente destacados na contestação.

2. É legítima a emissão de fatura complementar por consumo efetivo de energia elétrica, informado pelo próprio consumidor no desligamento contratual.

3. A negativação realizada por dívida existente, vencida e não paga não configura dano moral indenizável.

4. A repetição do indébito em dobro somente se justifica em caso de cobrança indevida com demonstração de má-fé, o que não se verifica quando a cobrança decorre de consumo efetivo e regulado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 9º, 10 e 371.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 548;

TJMT, AC 0000665-37.2018.811.0023, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.06.2023;

TJMT, NU 1001953-19.2025.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO MARTINS KRUSQUÉVIS
contra a sentença de ID
308297887
, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste
, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a demanda.

O apelante sustenta, em suma, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
e configurou decisão surpresa, ao
se
fundamentar em elementos não trazidos pela parte ré em contestação, notadamente quanto à alegada existência de fatura complementar relativa ao mês de novembro de 2023, circunstância que não teria sido objeto de debate nos autos. Alega, assim, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 9º e 10 do CPC).

Defende, ainda, que a decisão de improcedência carece de suporte fático e probatório, porquanto a recorrida não comprovou a legitimidade do débito que originou a negativação do seu nome, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar a regularidade da cobrança.

Sustenta que houve falha no dever de informação por parte da concessionária, visto que, quando solicitou o encerramento contratual, não lhe foi comunicado qualquer débito pendente, em afronta ao art. 140 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ademais, que a negativação foi indevida e gerou dano moral presumido (
in
re

ipsa
), devendo a requerida ser condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00, bem como à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida por nulidade processual. Subsidiariamente, requer a reforma integral da decisão, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a exclusão da negativação, condenando a ré à repetição em dobro do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID 308297891), a apelada, preliminarmente, impugnou a justiça gratuita concedida ao apelante, bem como pleiteou o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 310821382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares suscitadas pelas partes.

I) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA:

Sustenta o apelante que a Magistrada singular utilizou fundamento fático não ventilado nos autos sem oportunizar manifestação da parte.

No entanto, sem razão o apelante.

O fundamento decisório adotado pelo juízo
a quo
— existência de duas faturas relativas ao mês de novembro de 2023 — não configura inovação vedada, tampouco viola o contraditório, porquanto decorre da documentação constante nos autos, notadamente do histórico de consumo e das informações prestadas pela própria parte ré em contestação.

Conforme se observa, o autor teve plena ciência dos documentos acostados pela ré, inclusive os impugnou em réplica, afirmando que não reconhecia a cobrança e que esta carecia de comprovação formal. A alegação de que a sentença foi baseada em fato novo não se sustenta, uma vez que não há fato novo, mas interpretação jurídica de prova documental já existente.

No caso, decisão surpresa é o fato de o Magistrado decidir com base em fundamento ou prova a que a parte não teve acesso e sobre a qual não teve oportunidade de se manifestar, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o apelante teve pleno acesso aos documentos anexados em contestação pela parte requerida.

Ademais, a própria estrutura do processo civil pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado do magistrado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz não está
adstrito
às teses jurídicas ou fundamentos exclusivamente invocados pelas partes, sendo-lhe permitido formar seu convencimento com base nas provas produzidas nos autos, desde que o faça de forma fundamentada, como no caso dos autos.

A esse respeito, destaca-se que o magistrado exerce discricionariedade técnica para apreciar livremente as provas, segundo critérios de razoabilidade, pertinência e lógica jurídica, desde que respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que, no caso concreto, se observa.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida. A sentença não contrariou os
arts
. 9º e 10 do CPC, tampouco configurou cerceamento de defesa, uma vez que se fundamentou em elementos dos autos e em fatos acessíveis e impugnados pelas partes.

Rejeito
, assim, a alegada nulidade da sentença
arguida pelo apelante
.

É como voto.

II)

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta a apelada que o apelante não demonstrou a falta de condições financeiras que justifique a concessão da gratuidade pleiteada.

Contudo, embora a apelada sustente que o apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, não apresenta qualquer prova de que ele possua condições de arcar com os custos processuais.

Em detida análise dos autos, constata-se que o recorrente demonstrou ser pessoa hipossuficiente, tendo juntado documentos que comprovam suas alegações.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de
capacidade financeira; é necessária a existência de prova que afaste a condição de hipossuficiência — o que não foi produzido pela parte apelada.

Sobre a matéria: REsp 1774660/
RJ;
AgInt
no REsp 1785426/
PB;
AgInt
no REsp 1743428/
MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/
MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão,
mantenho o direito à gratuidade da justiça
e
rejeito
a referida preliminar.

É como voto.

III)
O
FENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pel
o
apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais e de tutela de urgência, proposta por
LEANDRO MARTINS KRUSQUÉVIS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Na petição inicial, sustentou o autor/apelante que foi indevidamente negativado por suposto débito no valor de R$ 226,50, referente à fatura de energia elétrica com vencimento em 24/11/2023, não reconhecida por ele. Alegou que somente foi cientificado da existência da dívida ao tentar realizar operação comercial, tendo
pago
o valor apenas para obter a retirada de seu nome dos cadastros restritivos, sem, contudo, reconhecer a obrigação. Requereu a
declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

A parte ré/apelada apresentou contestação, defendendo a legitimidade da negativação, ao argumento de que a fatura foi paga com atraso, após a data da inscrição nos cadastros restritivos. Alegou o exercício regular de direito, a ausência de ilicitude, de nexo causal e de dano indenizável.

Sobreveio réplica, impugnando os argumentos defensivos e reiterando que a cobrança é ilegítima, pois a concessionária não demonstrou a origem do débito, tampouco apresentou fatura válida.

Após o devido processo legal, a douta Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão nos seguintes termos (ID 308297887):

“(...)
A questão controvertida cinge-se à regularidade da cobrança do débito de R$ 226,50, com vencimento previsto para 24/11/2023, bem como da inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes e as consequências da referida inclusão.

O autor sustenta não dever nada à requerida e alega desconhecer a origem do débito negativado.

A parte requerida, por sua vez, sustenta que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito deu-se em observância às normas regulatórias da ANEEL e em exercício regular de direito.

Com efeito, verifica-se dos autos que o autor solicitou a rescisão contratual no mês de novembro de 2023, oportunidade em que encaminhou imagem do medidor de energia indicando a leitura de 3.493 kWh.

Da análise do histórico de faturas colacionado pela parte requerida, observa-se que, no referido mês, foram emitidas duas cobranças: uma no valor de R$ 226,52 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à fatura objeto da presente demanda, e outra no montante de R$ 409,52 (quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), esta última confeccionada com base na leitura informada pelo próprio autor (Num. 162258234, pág. 3).

Constata-se, ainda, que entre a leitura registrada em outubro de 2023 (2.955 kWh) e a leitura de novembro de 2023 (3.493 kWh), houve consumo total de 538 kWh, sendo que a fatura regular de novembro contemplou apenas 338 kWh, o que impôs a necessidade de emissão de fatura complementar relativa ao consumo residual de 200 kWh.

Ainda que a requerida não tenha apresentado justificativa técnica minuciosa quanto à cisão do débito em duas faturas, oquantumexigido decorre de consumo efetivo de energia elétrica, circunstância que revela o exercício regular de direito por parte da concessionária.

Desta forma, os pedidos de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito são improcedentes, porquanto o débito foi legitimamente contraído pelo autor, e pago após o vencimento.

No que tange ao pleito indenizatório por danos morais, não há base fática para o reconhecimento, uma vez que, efetuado o pagamento pelo autor e reconhecido o recebimento pela requerida, a negativação foi oportunamente baixada, inexistindo nos autos qualquer indício de manutenção indevida da restrição. Ademais, na ausência de prova em sentido contrário, presume-se que a exclusão do registro ocorreu no prazo de cinco dias, nos termos do enunciado da Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Isso posto,JULGO IMPROCEDENTESOS PEDIDOSformulados naAção de Obrigação de fazer c/c Danos Morais proposta porLeandro Martins
Krusquévis

em face deEnergisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).
”

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança que ensejou a inscrição do nome do autor/apelante nos cadastros restritivos, bem como à eventual configuração de dano moral indenizável.

O apelante sustenta, em resumo, que não reconhecia o débito negativado, no valor de R$ 226,50, alegando que pagou o montante apenas para retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes, sem ter sido previamente informado pela empresa sobre a existência da pendência.

Como bem lançado na sentença de origem, verifica-se que o próprio autor, ao solicitar o desligamento da unidade consumidora, em 22/12/2023, informou a leitura final do medidor — 3.493 kWh. A concessionária, ao confrontar essa informação com a leitura anterior registrada em 2.955 kWh (em outubro de 2023), identificou a necessidade de cobrança de consumo complementar, correspondente ao período não abrangido pela fatura emitida inicialmente no mês de novembro.

Conforme consta, a leitura registrada em outubro de 2023 foi de 2.955 kWh e, em novembro de 2023, de 3.493 kWh, ou seja, houve um consumo total de 538 kWh, sendo que a fatura regular de novembro contemplou apenas 338 kWh. Isso impôs a necessidade de emissão de fatura complementar relativa ao consumo residual de 200 kWh, no valor de R$ 226,50 — quantia questionada pelo apelante na inicial.

Trata-se, portanto, de procedimento usual e previsto nas normas técnicas da ANEEL, que autorizam a cobrança complementar com base na leitura informada por ocasião da solicitação de desligamento, sendo legítima a emissão de fatura adicional para acerto do consumo não registrado inicialmente.

Não há, nos autos, qualquer prova de que a cobrança tenha sido excessiva, duplicada ou inexistente. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma clara, objetiva e documentalmente comprovada, que o débito é real, exigível e corresponde a consumo efetivo do serviço prestado.

Além disso, o autor não impugnou especificamente a leitura por ele próprio informada, tampouco demonstrou a quitação integral dos consumos anteriores. Limitou-se a alegar que desconhecia o débito, o que, diante da documentação robusta apresentada pela ré, não é suficiente para infirmar a legitimidade da cobrança.

Importante destacar que a negativação foi realizada em 08/12/2023, ou seja, antes do pagamento, que somente ocorreu em 21/12/2023, o que evidencia o inadimplemento temporário e justifica a inscrição nos cadastros restritivos.

Dessa forma, não há ato ilícito, nem conduta culposa ou omissiva por parte da concessionária. Pelo contrário, esta agiu dentro da legalidade, com respaldo contratual, regulatório e jurisprudencial, exercendo
regularmente seu direito de cobrança e de inscrição do devedor inadimplente nos cadastros restritivos de crédito.

Nessa linha, não há falar em devolução em dobro, porquanto o pagamento foi realizado após a inscrição legítima e não houve cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Tampouco se configura dano moral, já que a negativação se deu de forma regular, por dívida existente, vencida e não paga até a data da inscrição.

Como consolidado na jurisprudência, a negativação regular do nome do consumidor, fundada em dívida legítima, não configura dano moral indenizável.
Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA -
RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
– INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte
apelada .
II - A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo
Civil ,
ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito.
Diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente.
”
(TJ-MT - AC: 00006653720188110023, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)
(
g.n
)

“
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Protesto de faturas de energia elétrica.
Débito existente e inadimplido à época do protesto. Legalidade. Exercício regular de direito do credor.
Ausência de notificação prévia pelo credor. Desnecessidade. Intimação realizada pelo tabelionato. Cancelamento do protesto após quitação. Ônus do devedor. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova para alterar a licitude da conduta. Dano
moral. Não configurado. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.

(...)
III. Razões de decidir

3. Os protestos referem-se a faturas de energia elétrica que estavam inadimplidas na data da efetivação dos protestos, sendo o pagamento realizado posteriormente. A Lei nº 9.492/1997 (art. 14) estabelece que a intimação do devedor é providenciada pelo Tabelionato, não havendo exigência legal de notificação prévia por parte do credor. A conduta da apelada em protestar títulos vencidos e não pagos configura exercício regular de direito.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive com tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 725), estabelece que, após a quitação da dívida legitimamente protestada, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, munido da carta de anuência ou do instrumento de protesto (Lei nº 9.492/1997, art. 26). Não há comprovação de que a apelante tenha solicitado a carta de anuência ou diligenciado o cancelamento junto ao Tabelionato. Portanto, não há ilicitude na conduta da apelada quanto à manutenção dos protestos.

5. Embora a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova não alteram a conclusão sobre a licitude da conduta da apelada. É indispensável a demonstração do ato ilícito e do nexo causal
. No caso, os protestos foram legítimos e as provas documentais apresentadas pela própria apelada demonstram a regularidade dos débitos e a posterioridade dos pagamentos.

6. Estando os protestos amparados no exercício regular de direito, ausente o elemento ilicitude, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação desprovido.
”
(N.U 1001953-19.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)
(
g.n
)

Outrossim, não há que se falar em repetição do indébito em dobro, visto que esta somente se justifica em caso de cobrança indevida com demonstração de má-fé — o que não se verifica quando a cobrança decorre de consumo efetivo e regular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

LEANDRO MARTINS KRUSQUÉVIS
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da
causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025